Tribunal: TJMT
Processo: 1014385-45.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014385-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (AGRAVANTE), IZABEL BATISTA DA SILVA - CPF: 996.533.111-15 (AGRAVADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDIANNY PEREIRA SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 042.101.161-06 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - CPF: 153.537.087-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA N. 988 DO STJ. CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA TÉCNICA DA CONTROVÉRSIA. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E ESCOLHA DOS MEIOS PROBATÓRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela requerida contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e estéticos, decorrente de alegada falha na prestação de serviço odontológico de implante dentário, que fixou os pontos controvertidos, deferiu a prova pericial, nomeou perita e indeferiu a prova oral requerida pelas partes, sob o fundamento de que a controvérsia possui natureza eminentemente técnica.

2. Requerimento do recurso: anulação parcial da decisão saneadora para determinar a produção de prova oral.

2.1. Em contrarrazões, a agravada requereu:
(i)
o não conhecimento do recurso;
(ii)
a condenação da agravante por litigância de má-fé; e
(iii)
a fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a admissibilidade do agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil;
(ii)
analisar se o indeferimento da prova oral, diante do deferimento da perícia técnica, configura cerceamento de defesa;
(iii)
examinar eventual contradição entre a inversão do ônus da prova e a escolha dos meios probatórios;
(iv)
aferir a ocorrência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É cabível o agravo de instrumento, com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida define, na fase de saneamento, de forma conjunta, a distribuição do ônus da prova e os meios probatórios admitidos, pois a postergação do debate para a apelação implicaria o desenvolvimento de toda a instrução sobre premissas probatórias que somente seriam revistas após a sentença, com risco de repetição integral da fase instrutória.

5. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os pontos controvertidos possuem natureza marcadamente técnica e a perícia judicial constitui meio idôneo e suficiente para a elucidação dos fatos relevantes ao julgamento do mérito.

6. A prova pericial não se restringe ao exame físico do paciente, pois o perito judicial tem acesso integral ao prontuário, aos termos de consentimento informado, aos planos de tratamento e aos registros clínicos, o que permite avaliar a conformidade do tratamento com os protocolos profissionais e o cumprimento do dever de documentação imposto pelas normas do Conselho Federal de Odontologia.

7. A inversão do ônus da prova é regra de distribuição do risco processual e não implica a predefinição dos meios de prova admissíveis, matéria sujeita ao poder instrutório do juízo; a parte que suporta o ônus invertido conserva todos os meios probatórios adequados à natureza técnica da causa, como quesitos, assistente técnico e prova documental.

8. Não caracteriza litigância de má-fé a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico
sem abusar do direito de recorrer
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 156, 369, 370, 373, 374, 465, § 1º, e 1.015; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema n. 988; STJ, AgInt no AREsp n. 2.261.124/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.941.842/SP; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.936.818/SP; STJ, EDcl no REsp n. 1.856.491/PB; TJMT, ApCiv n. 0031175-23.2011.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, interposto pela requerida
DEL REY CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
. contra a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais e estéticos n. 1047243-11.2023.8.11.0041, ajuizada por
IZABEL BATISTA DA SILVA
em desfavor de
Odontocompany Franchising Ltda
.

e da agravante, indeferiu o pedido de produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal) formulado na fase de especificação de provas.

Na
origem
, a demanda veicula pretensão indenizatória fundada em suposta falha na prestação de serviço odontológico de implante dentário.

A agravada narrou ter contratado a agravante e a
Odontocompany Franchising Ltda
., em 15/abril/2022, para a realização de implante dentário, prótese provisória, prótese inferior, protocolo de porcelana e enxerto ósseo, pelo valor de R$ 9.200,00, pagos mediante entrada de R$ 800,00 e 24 parcelas de R$ 350,00 (id. 136687311, PJe 1º grau).

Alegou ter sido submetida à instalação de 6 parafusos de fixação na arcada inferior, com a utilização de apenas 4 próteses, o que lhe teria causado dores, dificuldade mastigatória e insatisfação estética.

Pleiteou, assim, a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e a condenação da agravante e da
Odontocompany Franchising Ltda
. ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos.

Na
decisão recorrida
, o juízo
a quo
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da
Odontocompany Franchising Ltda
., deferiu a inversão do ônus da prova, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova pericial e nomeou perita, mas indeferiu a prova oral requerida por ambas as partes, sob o fundamento de que a controvérsia central da demanda possui natureza eminentemente técnica e de que os depoimentos não seriam eficazes para esclarecer as questões envolvidas, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (id. 218642637, PJe 1º grau).

A agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau (ids. 220590555 e 225657066, PJe 1º grau).

Em suas
razões recursais
, a agravante sustenta que o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa, pois há aspectos fáticos e relacionais da relação clínica-paciente que não podem ser captados exclusivamente pela prova pericial, como as orientações efetivamente prestadas à paciente, o cumprimento do dever de informação, as condições de contratação, a adesão às recomendações pós-operatórias e a dinâmica comportamental das partes durante o tratamento (id. 357974894).

Argumenta, ainda, que a decisão incorre em contradição ao inverter o ônus da prova em seu desfavor e, simultaneamente, suprimir o meio probatório necessário ao cumprimento desse encargo. Invoca a teoria da taxatividade mitigada para fundamentar o cabimento do agravo de instrumento.

Assim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal e do efeito suspensivo para sobrestar a marcha processual na origem e, no mérito, o provimento do recurso para anular parcialmente a decisão saneadora e determinar a produção da prova oral indeferida.

Nas
contrarrazões
, a agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o indeferimento de prova oral não integra o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e de que a agravante não demonstrou a urgência qualificada exigida pelo Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a questão é rediscutível em apelação sem perda de utilidade (id. 361333860).

No mérito, requer o desprovimento do recurso, a condenação da agravante por litigância de má-fé e a fixação de honorários recursais.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal consiste em aferir a admissibilidade do recurso à luz do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, ultrapassada essa questão, em examinar se o indeferimento da prova oral, diante do deferimento da perícia técnica, configura cerceamento de defesa.

Suscita-se, ainda, em contrarrazões, pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé e
fixação de honorários recursais
.

O recurso não comporta provimento.

PRELIMINAR

Em contrarrazões, a agravada argui, como preliminar de inadmissibilidade, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a decisão que indefere prova oral não figura no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil nem se enquadra nos requisitos da taxatividade mitigada do Superior Tribunal de Justiça.

A objeção não prospera.

Com efeito, as hipóteses de cabimento imediato do agravo de instrumento se encontram arroladas, em
numerus clausus
, no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cujo rol não abrange a decisão recorrida.

Essa leitura restritiva, contudo, foi temperada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 988, que consolidou a taxatividade mitigada do dispositivo e admitiu o agravo fora das hipóteses legais quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A aplicação desse precedente vinculante reclama avaliação casuística pelo julgador, à luz das particularidades do caso concreto (STJ, AgInt no AREsp n. 2.261.124/SP, Relator Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 14/08/2023).

Na espécie, a particularidade que autoriza o exame imediato reside na circunstância de a decisão recorrida ter sido proferida na fase de saneamento e ter definido, de uma só vez, a distribuição do ônus da prova e os meios probatórios admitidos para o julgamento do mérito.

A postergação do debate para eventual preliminar de apelação permitiria que toda a instrução se desenvolvesse sobre premissas probatórias que somente viriam a ser reavaliadas após a sentença, com o risco de, em caso de reforma, impor-se a repetição integral da fase instrutória.

O exame imediato, portanto, atende à utilidade do julgamento e à economia processual, sem que isso implique qualquer prejulgamento quanto à higidez da decisão recorrida, que será aferida na sequência.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade e, por conseguinte,
conheço
do agravo de instrumento.

MÉRITO

O artigo 370 do Código de Processo Civil atribui ao juízo o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, com a faculdade de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias.

Logo, o juízo é o destinatário da atividade probatória e a ele cabe avaliar quais meios contribuem efetivamente para a formação do convencimento.

Esse poder, todavia, encontra limite nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e no direito à prova assegurado pelo artigo 369 do Código de Processo Civil.

Da conjugação desses comandos se extrai que o indeferimento de meio probatório apenas configura cerceamento de defesa quando a prova afastada seja imprescindível à elucidação de fato controvertido e não possa ser suprida por outro meio idôneo.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, considera que o feito já se encontra suficientemente instruído com os elementos necessários para a formação de seu convencimento
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.941.842/SP, Relator Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 13/04/2026).

No caso concreto, os pontos controvertidos fixados na origem possuem natureza marcadamente técnica: a existência de falha técnica na prestação do serviço, a necessidade clínica da implantação de 6 (seis) parafusos com apenas 4 (quatro) próteses, o nexo entre o procedimento e as queixas da paciente e a extensão dos danos.

Por certo, a aferição da adequação dos implantes, da qualidade dos materiais, da fixação dos parafusos ao osso e do nexo causal entre o procedimento e as dores relatadas demanda conhecimento especializado, não alcançável por depoimentos leigos.

Justamente por isso, o juízo de origem deferiu a produção de prova pericial técnica e nomeou especialista da área, em observância ao artigo 156 do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravante que a perícia não alcançaria aspectos ditos fático-relacionais da relação clínica-paciente, como orientações verbais, cumprimento do dever de informação, tratativas sobre pagamento e recomendações pós-operatórias, razão pela qual o indeferimento da prova oral lhe subtraiu o meio indispensável à sua defesa.

Contudo, a tese não prospera, visto que a prova pericial, no sistema do Código de Processo Civil, não se restringe ao exame físico do paciente.

O perito judicial detém acesso integral ao prontuário odontológico, aos termos de consentimento informado, aos planos de tratamento, aos orçamentos, às fichas de evolução e aos registros radiográficos, de modo que pode avaliar não apenas a técnica empregada, mas também a conformidade do tratamento com os protocolos profissionais, a existência de registros sobre orientações fornecidas e o cumprimento do dever de documentação imposto pelas normas do Conselho Federal de Odontologia.

Soma-se a esse regime amplo o conjunto de instrumentos que o artigo 465, § 1º, do Código de Processo Civil reserva às partes, como a formulação de quesitos específicos e a indicação de assistente técnico permitem à agravante direcionar a investigação para os aspectos que considera determinantes de sua defesa.

Acrescente-se, ainda, que os autos de origem revelam substancial documentação do atendimento, como ficha odontológica subscrita pela agravada, termo de consentimento assinado, múltiplos exames radiográficos e anotações clínicas, o que confirma o registro escrito dos elementos que a agravante pretende esclarecer oralmente (ids. 181697977, 181702334, 136689019, 181697979, 181697982, 181697984, 181698903, 181698906, 181698907, 181698908, 181698909 e 181702328, PJe 1º grau).

Na medida em que os aspectos relacionais invocados se relacionam com o dever profissional de informar e documentar, eles devem estar refletidos nessa mesma documentação, cuja eventual insuficiência milita contra aquele a quem competia produzi-la.

Cumpre, ainda, apreciar a alegação de contradição entre a inversão do ônus da prova e o indeferimento da prova oral, tese que confunde planos normativos distintos.

A inversão, disciplinada pelos artigos 373 e 374 do Código de Processo Civil e autorizada pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é regra de distribuição do risco processual, e não de predefinição dos meios de prova admissíveis, matéria regida pelos artigos 369 a 484 do referido diploma e integrante da direção processual do juízo.

A agravante conserva, ademais, todos os meios aptos ao cumprimento do ônus que lhe foi atribuído, de modo que não há inexigibilidade do encargo, mas apenas sua canalização para os meios probatórios adequados à natureza técnica da causa.

Registre-se que a instrução na origem se encontra em estágio inicial, pois a perita nomeada sequer iniciou os trabalhos, o que preserva amplo espaço para o exercício do contraditório ao longo de toda a fase pericial.

Não se configura, portanto, cerceamento de defesa, uma vez que a decisão recorrida foi proferida no exercício regular do poder instrutório conferido pelo artigo 370 do Código de Processo Civil e preserva à agravante os meios necessários ao cumprimento do ônus probatório.

A propósito, solução idêntica foi adotada por este Tribunal de Justiça em caso de responsabilidade civil por alegado erro profissional na área da saúde, no qual se assentou que a negativa de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos, especialmente os laudos periciais, são suficientes para o convencimento do juízo (TJMT, ApCiv n. 0031175-23.2011.8.11.0041, Relator Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026).

Por fim, a pretensão de condenação da agravante por litigância de má-fé formulada pela agravada em sede de contrarrazões, sob o argumento de que a interposição do recurso evidenciaria ciência prévia de sua inadmissibilidade e intuito protelatório não comporta acolhimento.

Consoante entendimento firmado pela Corte Superior, não se verifica litigância de má-fé quando a parte utiliza recurso previsto no ordenamento jurídico sem abusar do direito de recorrer (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.936.818/SP, Relatora Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, julgado em 09/02/2026).

É precisamente essa a hipótese dos autos, razão pela qual não há espaço para a imposição da sanção pretendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
DEL REY CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
. para manter integralmente a decisão recorrida.

Deixo de majorar honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil depende de prévia fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso (STJ, EDcl no REsp n. 1856491/PB, Relator Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 19/04/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026